Tribunal: TJMT
Processo: 1025086-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025086-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BENEDITO CARLOS DA CUNHA - CPF: 064.776.151-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BENEDITO CARLOS DA CUNHA, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o308683893, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025086-02.2025.8.11.0000, manejado em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de pessoa idosa, aposentada e hipossuficiente, recolheu tempestivamente o valor simples das custas, o que, segundo sua ótica, demonstraria boa-fé objetiva e inequívoca intenção de dar prosseguimento ao recurso. Invoca o princípio da razoabilidade para justificar a validade do recolhimento efetuado, asseverando que eventual exigência de pagamento em dobro deveria ter sido acompanhada da concessão de prazo para complementação.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada violou diversos princípios constitucionais, como o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF), a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5o, LIV e LV, CF). Argumenta que a exclusão automática de recurso por formalismo exacerbado compromete o direito de defesa da parte hipossuficiente, especialmente em situações em que estão presentes elementos inequívocos de boa-fé e vulnerabilidade social.

Por fim, pleiteia: i) o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento; ii) a aceitação do pagamento simples como válido para fins de preparo recursal, ou, alternativamente, a concessão de prazo para complementação do valor; iii) o reconhecimento da gratuidade da justiça, à luz da hipossuficiência demonstrada nos autos;e iv) a submissão da matéria ao órgão colegiado, em caso de não reconsideração da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento No 1025086-02.2025.8.11.0000, manejado em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no tempo e modo determinados.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

A decisão ora impugnada assentou, com apoio expresso na norma processual vigente, que o agravante foi intimado para providenciar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, porém, a parte recorrente permaneceu silente ao comando, realizando o pagamento de forma diversa do determinado, qual seja, na forma simples.

É assim, porque, embora ofertado o prazo para pagamento extemporâneo, na forma prevista no art. 1.007, §4o, do CPC, a parte recorrente não cumpriu com a determinação imposta e realizou o pagamento de forma simples (comprovante de ID no 305601856). Portanto, não cumpriu a determinação judicial, optando por recolher o preparo de forma simples.

Dessa forma, a deserção do recurso foi corretamente reconhecida, ante o descumprimento da obrigação legal de efetuar o preparo, não havendo se falar em complementação de preparo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3.
A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

No mesmo sentido vem decidindo esta e. câmara, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
–
NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.”
(N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Não é outro o entendimento deste sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO –
OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1012087-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL –
PREPARO TARDIO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Inobservada a regra do preparo simultâneo, o recolhimento posterior na forma simples configura deserção e impõe a inadmissibilidade dor recurso.”

(N.U 1017335-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (grifei)

A rigor, frente à ação desidiosa, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025